Tribunal: TJES
Processo: 5005988-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005988-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILLA TORRES MORAES RIZK
AGRAVADO: MASSA FALIDA DE HORIZONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005988-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRISCILLA TORRES MORAES RIZK

AGRAVADO:
M
A
SSA FALIDA DE HORIZONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

PRISCILLA TORRES MORAES RIZK
agrava por instrumento de
decisão acostada no
Id.
1789909, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, no bojo de
Embargos de Terceiro

opostos em face de
MASSA FALIDA DE HORIZONTE E CONSTRUTORA LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Argumenta, em suma,
estar desempregada, sem renda e que, além disso, há 03 (três) anos sequer possui rendimentos à declaração de renda anual, juntando as declarações de isenções. Também indica que não adquiriu o imóvel que reside, objeto dos embargos, com recursos próprios, tratando-se de bem proveniente de sua família.

Com base nessas considerações, reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão Id nº
1861519
,
concedi o benefício da assistência judiciária gratuita, dispensando o preparo recursal
.

Sem contrarrazões pelo agravado.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
por meio do I
d
nº 1
940445
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
PRISCILLA TORRES MORAES RIZK
opôs embargos de terceiro em desfavor de
MASSA FALIDA DE HORIZONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, ora agravada, na qual o Juízo da
13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES
indeferiu seu requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita – AJG.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, postulando a reforma da decisão no que tange à AJG e, para isso, sustenta, em suma, que está desempregada
, sem renda e que, além disso, há 03 (três) anos sequer possui rendimentos à declaração de renda anual, juntando as declarações de isenções. Também indica que não adquiriu o imóvel que reside, objeto dos embargos, com recursos próprios, tratando-se de bem proveniente de sua família.

Pois bem.

Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão
à
agravante do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.

O juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita, sob os seguintes fundamentos, constantes do seu diligente ofício de informações constante no ID nº
1940443
:

[...]

i) A requerente se encontra empregada em serviço fixo e com carteira assinada; ii) reside em imóvel que afirma ser próprio, não arcando, portanto, com despesas relacionadas a alguel mensal; e iii) verificada sua capacidade econômica de arcar com os custos de aquisição de imóvel localizado em região nobre da cidade de Guarapari (O Edifício Costa Azul está situado ao lado da Praia do Forte, de frente para o oceano atlântico, sobre pontão de rocha com vista permanente para o mar).

[...]

Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode ele indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, entendo que não há nos autos indícios de que
a
agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente.

Conforme se observa dos documentos colacionados aos autos (Id. Nº 1789887, 1789889, 1789890 e 1789892), a Carteira de Trabalho da agravante atesta que o último vínculo trabalhista teve fim em 2015. Ademais, nota-se que não consta declaração de renda referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 na base de dados da Receita Federal, o que corrobora o argumento de que a agravante não possui condições de arcar com as custas e encargos processuais.

Insta salientar que esta c. Segunda Câmara Cível tem norteado o deferimento da gratuidade da justiça utilizando como critério faixa salarial inferior a três salários, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO.
RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA
. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A renda mensal líquida inferior a três salários mínimos justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. Adoção de critério objetivo, em analogia ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública Estadual para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita
. II. Na espécie, a Recorrente é carteira dos Correios, com renda mensal líquida de R$ 1.748,46, conforme demonstrativo juntado aos autos, montante inferior ao parâmetro adotado, de forma que o conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência econômica. III. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação para reformar a decisão agrada e, via de consequência, conceder à Recorrente a gratuidade da justiça no processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 015150012043, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Considerando que não restou evidenciado nos autos o recebimento de remuneração superior à faixa salarial supramencionada, entendo que não existe razão para indeferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Destaco que a
propriedade
de apartamento no Edifício Costa Azul
, pois, agora, não afasta a condição de hipossuficiência, na medida em que seus rendimentos preenchem os requisitos dos precedentes firmados nesta Câmara.

Rememoro, de outro turno, que o benefício pode ser afastado e revogado a qualquer tempo, quando modificadas as condições de seu deferimento.

Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira
da
agravante de arcar com as despesas processuais.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o benefício de assistência judiciária gratuita postulado por
PRISCILLA TORRES MORAES RIZK
, ora agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – HIPOSSUFIENCIA COMPROVADA -
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.

O Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2.
Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso.

3.
Recurso provido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.